Tribunal: STJ
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564956 - DF (2024/0038980-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
NAYRA ALICE PEREIRA SILVA - MG223926
AGRAVADO
: RAILDA CEZAR SANTANA
ADVOGADO
: JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA - DF023788
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c62ae9a8-4acf-41e8-bb03-59ef29b1c071

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564956 - DF (2024/0038980-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
NAYRA ALICE PEREIRA SILVA - MG223926
AGRAVADO
: RAILDA CEZAR SANTANA
ADVOGADO
: JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA - DF023788
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA. (nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA.) contra a decisão de fls. 1.184/1.188, de minha lavra, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por meio do qual a agravante buscava a reforma do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),
que, em ação de indenização por danos morais, deu provimento à apelação interposta
pela agravada, nos termos da seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
MORTE. ROMPIMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALICIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
1. Constatado que o cinto de segurança rompeu, causando impacto da cabeça do
falecido com o vidro, o que causou sua morte prematura, quando o referido item de
segurança deveria suportar o impacto de colisões, emerge a responsabilidade civil
e o dever de indenizar os danos sofridos.
2. Quanto ao dano moral, este é presumido, pois o abalo psicológico de uma mãe
que perde um filho é evidente.
3. Para fixação dos danos morais o julgador deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se de critérios objetivos concebidos
pela doutrina e jurisprudência, ante a inexistência de parâmetro legislativo e ao
Documento eletrônico VDA51027259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: f570da87-0fa1-491e-a824-4ca55865a1e6

repúdio de nosso ordenamento jurídico à tarifação do dano moral. Assim , devem
ser consideradas as possibilidades econômicas e financeiras do agente ofensor.
4. Recurso conhecido e provido.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fls. 676 - 677):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
INSATISFAÇÃO.
RESULTADO.
JULGAMENTO.
INCONFORMISMO.
FUNDAMENTOS
ADOTADOS.
IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO.
RECORRER.
OFENSA
AOS
POSTULADOS
DA
LEALDADE
E
DA
COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO
DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que
se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar na intenção
de final de aprimoramento da prestação jurisdicional para que a satisfação das
pretensões trazidas à resolução judicial cumpra com os preceitos de exigência
constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal).
2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de
matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a
divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato
judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material,
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de
Processo Civil).
3. Na espécie, sobressalta-se a distorção processual da nova pretensão aclaratória
traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de
atacar os termos da decisão desfavorável por não estarem alinhados os seus
interesses recursais.
4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do
julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se
prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a
substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante
colegiado em todas as ocasiões em que instado por meio das diversas oposições
de embargos de declaração manejados no presente caso.
5. O exercício abusivo do direito de recorrer, conduta processual que se aponta
contra a ética-jurídica que norteia o postulado da lealdade e da cooperação
processual, deve ser repelido pelo ordenamento, sobretudo, quando travestido do
uso indevido e procrastinatório de recursos que, à evidência, não se prestam às
finalidades legitimamente pretendidas pelo Código Adjetivo, sendo cogente no
caso a subsunção ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, com a
aplicação da multa no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da
causa em desfavor da parte ora embargante.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso especial, a recorrente, ora agravante, alega violação
aos arts. 489, § 1o, inciso IV; 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II; 141; 492;
1o; 7o; 11; 371; 375; 479; 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil; 12,
e §
caput
3o, inciso II, III, do Código de Defesa do Consumidor; 884; 944 e 945 do Código Civil,
bem como dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51027259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: f570da87-0fa1-491e-a824-4ca55865a1e6

A agravante sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à
condenação referente ao dano material (valor do veículo sinistrado), mesmo diante da
ausência de nexo de causalidade entre o suposto vício do cinto de segurança e a
perda total do veículo (art. 884 do CC); bem como quanto à inobservância dos limites
estabelecidos pela agravada em seu pedido, uma vez que não foi respeitado o
princípio da adstrição, considerando que o pedido da parte contrária se limitava ao
pagamento de pensão mensal desde a data do evento danoso até que a vítima
completasse 65 anos, e não a uma pensão vitalícia.
Alega ausência de nexo de causalidade entre o rompimento do cinto de
segurança e a perda total do veículo e ressalta que houve culpa exclusiva da vítima na
ocorrência do acidente, argumentando que o dano não decorreu de defeito de
fabricação. Defende que a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor do
veículo, implicará enriquecimento ilícito da parte contrária.
Ressalta, ainda, a ausência de fundamentação válida para a rejeição da
prova pericial, incluindo ensaios laboratoriais e conclusões de ordem técnica.
Afirma que os danos morais foram arbitrados sem que se analisasse a culpa
exclusiva da vítima pelo evento, ou, alternativamente, a culpa concorrente. Sustenta
que a reparação por danos morais foi fixada em valor exorbitante, violando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, subsidiariamente, pleiteia a
redução do valor fixado a esse título.
Assevera que é indevida a aplicação da multa, diante da inexistência de
caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 1.213/1.220.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da leitura atenta dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao realizar o
juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso especial por entender não haver omissão
ou falta de fundamentação da decisão impugnada, além de que a demanda da parte
recorrente requer reexame de provas e por falta de prequestionamento.
Ocorre que a parte agravante não impugnou o óbice da falta de
prequestionamento apenas afirmando que a análise dos artigos ditos violados requer
somente exames dos institutos e questões processuais civis e de direito civil realizadas
a partir da leitura de peças processuais.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA51027259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: f570da87-0fa1-491e-a824-4ca55865a1e6

Conforme já assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
a decisão de admissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
.
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
.
autônomos nesta decisão
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, §
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, D Je de
).
30/11/2018

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade do recurso, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
Documento eletrônico VDA51027259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: f570da87-0fa1-491e-a824-4ca55865a1e6

A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, D Je
).
30/11/2018
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015, há regra que remete às
disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia
da parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do
agravo obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: f570da87-0fa1-491e-a824-4ca55865a1e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.564.956 / DF
Número Registro: 2024/0038980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186299120168070001 186299120168070001 202101165753
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
NAYRA ALICE PEREIRA SILVA - MG223926
AGRAVADO
: RAILDA CEZAR SANTANA
ADVOGADO
: JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA - DF023788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
Documento eletrônico VDA51386985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:53
Código de Controle do Documento: 4b184043-a778-4ce0-b9d7-426d8c64ce39

NAYRA ALICE PEREIRA SILVA - MG223926
AGRAVADO
: RAILDA CEZAR SANTANA
ADVOGADO
: JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA - DF023788
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:53
Código de Controle do Documento: 4b184043-a778-4ce0-b9d7-426d8c64ce39